Tribunal: TJSP
Processo: 2185972-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AIIM no 4.085.570-3, tendo em vista o oferecimento de Seguro Garantia - Jurisprudência dos Tribunais que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia para obstar a inscrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AIIM no 4.085.570-3, tendo em vista o oferecimento de Seguro Garantia - Jurisprudência dos Tribunais que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia para obstar a inscrição no CADIN e possibilitar a expedição de certidão de regularidade fiscal, pois não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro (inc. II do art. 151 do CTN) para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Precedentes – Seguro Garantia que encontra previsão no parágrafo único do art. 848 do NCPC, regulado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – Decisão reformada, para reconhecer que o oferecimento de Seguro Garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas obstar a inscrição do nome da agravada no CADIN e o encaminhamento do título a protesto, possibilitando a expedição de certidão de regularidade fiscal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185972-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado SUN SPECIAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
2
VOTO No 28.479
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185972-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SUN SPECIAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Juiz de 1a Instância: Otávio Tioiti Tokuda
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Pretensão de reformar a decisão que concedeu a tutela de
urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado no AIIM no 4.085.570-3, tendo em vista o
oferecimento de Seguro Garantia - Jurisprudência dos
Tribunais que tem admitido a apresentação de Seguro Garantia
para obstar a inscrição no CADIN e possibilitar a expedição de
certidão de regularidade fiscal, pois não se equipara ao
depósito do montante integral e em dinheiro (inc. II do art. 151
do CTN) para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Precedentes
Seguro Garantia que encontra
previsão no parágrafo único do art. 848 do NCPC, regulado
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) Decisão
reformada, para reconhecer que o oferecimento de Seguro
Garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, mas apenas obstar a inscrição do nome da
agravada no CADIN e o encaminhamento do título a protesto,
possibilitando a expedição de certidão de regularidade fiscal
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a decisão de fls. 818 dos autos principais (ratificada a
fls. 828 dos autos principais) que, em Ação Anulatória de Auto de Infração
e Imposição de Multa ajuizada por SUN SPECIAL COMÉRCIO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
3
REPRESENTAÇÕES EIRELI, deferiu o pedido de tutela de urgência “para
receber o seguro garantia ofertado pela autora como garantia do crédito
tributário e para declarar o seu direito de que o débito constante do Auto de
Infração e Imposição de Multa: 4.085.570-3, objeto da presente demanda,
impedindo a cobrança executiva, inscrição no CADIN, protesto e não figure
como óbice à renovação da sua Certidão Positiva dom Efeitos de Negativa
e/ou sirva de base para a inclusão de seu nome perante os órgãos de
restrição de crédito, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional”.
Alega a agravante, em síntese, que o seguro-
garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não
substitui o depósito bancário, conforme reiterada jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça; que embora o
seguro-garantia possa ser aceito como antecipação de garantia de futura
execução ou como garantia nos autos da execução, não se encontra entres
as hipóteses de suspensão da exigibilidade constantes do rol taxativo do
art. 150, do CTN; que somente o depósito integral tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário; que para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário o agravado deveria ter parcelado ou
depositado o seu montante integral e, com a exigibilidade suspensa,
poderia obter a certidão positiva com efeitos de negativa e impedir o envio
do título para protesto; que só é possível a discussão judicial da dívida ativa
em sede de ação anulatória “precedida do depósito preparatório do valor do
débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros de mora e demais
encargos” (art. 38, da LEF); que nesse sentido é a Súmula 112 do Superior
Tribunal de Justiça; que a manutenção do débito na dívida ativa, a inscrição
no CADIN e o protesto das CDAs são medidas que atendem às
recomendações do CNJ e ao Princípio da Eficiência; e que em agravo de
instrumento interposto pelo próprio agravado foi expressamente reconhecida a impossibilidade
de suspensão do crédito tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
4
destacando a necessidade de depósito do valor integral do débito.
Com tais argumentos, pede a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão recorrida, reconhecendo a inexistência de qualquer causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2203042-15.2018.8.26.0000.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal (fls.
38/41) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 45/55).
É o relatório.
Cuida-se de ação anulatória, visando desconstituir
o AIIM no 4.085.570-3, reconhecendo que a cobrança pretendida pela
Fazenda Pública viola a legislação infraconstitucional, por aplicar penalidade
não prevista em lei, o princípio constitucional da não-cumulatividade do
ICMS, ao suprimir o crédito tributário legalmente acumulado em razão de
mero descumprimento de obrigação acessória, o princípio da não
confiscatoriedade da multa aplicada, e a inconstitucionalidade dos juros de
mora com base na Lei Estadual 13.918/2009. Alternativamente, pretende a
conversão da multa por descumprimento de obrigação acessória para valor
previamente estabelecido em lei ou a redução do percentual da multa, bem
como a aplicação da Taxa SELIC. Requereu a concessão de tutela de
urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do
AIIM no 4.085.570-3, impedindo a cobrança executiva, inscrição no CADIN,
protesto e todo e qualquer ato tendente à sua consagração (fls. 1/32 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
5
autos principais).
A Magistrada de primeira instância concedeu
parcialmente a tutela de urgência, apenas para suspender a exigibilidade do
crédito no que pertine aos juros moratórios que excederam a Taxa SELIC,
concedendo o prazo de 60 dias para a retificação do cálculo, vedando o
protesto ou a inclusão do nome da autora no CADIN até a retificação
(fls.581/584 dos autos principais), decisão que foi objeto do Agravo de
Instrumento
no
2203042-15.2018.8.26.0000,
ao
qual
foi
negado
provimento (fls. 791/809 dos autos principais).
A agravada ofereceu apólice de seguro garantia
(fls. 770/787 dos autos principais) e requereu a concessão da tutela de
urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, inciso II, do CTN (fls. 814/815 dos autos principais).
O Magistrado de primeira instância deferiu a tutela
de urgência para receber o seguro garantia, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, impedindo a cobrança executiva, a inscrição no CADIN, o
protesto, além de reconhecer que este não deve configurar óbice à
renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e/ou servir de base
para a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, nos
termos do art. 206 do Código Tributário Nacional (fls. 818 dos autos
principais), decisão da qual se recorre.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso, há que se verificar, nos autos, se estão
preenchidos os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência para
que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
6
sejam: a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o
disposto no “caput” do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.
E, neste aspecto, ao menos nesta sede de
cognição sumária, verifica-se que não estão devidamente demonstrados.
A probabilidade do direito invocado decorre dos
argumentos invocados na inicial e da apresentação da Apólice de Seguro
Garantia no 046692019100107750010991, com vigência até 25/07/2024,
no valor de R$ 2.335.272,45 (fls. 770/787 dos autos principais), montante
superior ao débito tributário consubstanciado no AIIM no 4.085.570-3,
devidamente atualizado para 07/11/2016 (fls. 132/138 dos autos
principais).
No entanto, é certo que o inciso II do artigo 151
do Código Tributário Nacional estabelece que a exigibilidade do crédito
tributário se suspende mediante o depósito de seu montante integral.
O dispositivo referido acima é corroborado pela
Súmula no 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual
o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro.
Esse é o posicionamento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR.
DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA DÍVIDA.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
7
1. O depósito de que trata o art. 151, II, do CTN
constitui direito subjetivo do contribuinte, que
pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal
quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a
autorização do Juízo.
2. É facultado ao sujeito passivo da relação
tributária
efetivar
o
depósito
do
montante
integral do valor da dívida, a fim de suspender a
cobrança
do
tributo
e
evitar
os
efeitos
decorrentes da mora, enquanto se discute na
esfera administrativa ou judicial a exigibilidade
da exação.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 517937/PE, Relator: Ministro
Herman Benjamin, Órgão julgador: T2 Segunda
Turma, Data do julgamento: 28/04/2009).
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DA
GARANTIA DO JUÍZO OU DO DEPÓSITO INTEGRAL
DO VALOR DA DÍVIDA.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que o ajuizamento de Execução Fiscal não obsta
que o devedor exerça o direito constitucional de
ação para ver declarada a nulidade do título ou a
inexistência da obrigação.
2. Nessa hipótese, deve haver a reunião das ações
por conexão para possibilitar o julgamento simultâneo e evitar decisões conflitantes.
Precedentes do STJ.
3. Contudo a suspensão do executivo fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
8
subordina-se à garantia do juízo ou ao depósito
do valor integral da dívida, nos termos do art. 151
do CTN.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 822491/RR, Relator: Ministro
Herman Benjamin, Órgão julgador: T2 Segunda
Turma, Data do julgamento: 04/12/2008).
Assim, somente com o depósito do montante
integral do débito poderá a agravada ver suspensa a exigibilidade do débito
cobrado pela Fazenda Estadual.
Ocorre que a autora pretende a concessão de
tutela de urgência para que o débito objeto do AIIM no 4.085.570-3 não
constitua óbice à renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal e
tampouco seja objeto de protesto ou inscrição de seu nome no CADIN,
sendo forçoso concluir que se o Seguro Garantia foi considerado apto para a
expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, também o deve ser para
obstar a inscrição do seu nome no CADIN Estadual e o encaminhamento do
título a protesto.
A jurisprudência de nossos Tribunais tem admitido
a apresentação de Seguro Garantia apenas para fins de não inscrição do
nome no CADIN e expedição de certidão de regularidade fiscal, pois o
mesmo não se equipara ao depósito do montante integral e em dinheiro do
débito, ante a taxatividade prevista no inciso II do artigo 151 do Código
Tributário Nacional para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Aliás, o parágrafo único do artigo 848 do Novo
Código de Processo Civil (que guarda referência ao § 2o do artigo 656 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
9
Código de Processo Civil de 1973) prevê essa nova modalidade de garantia
(Fiança
Bancária
e
Seguro
Garantia
Judicial),
regulada
pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Sobre a questão, esta é a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR
SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INVIABILIDADE.
SISTEMA BACEN JUD. LEI 11.382/2006. DECISÃO
POSTERIOR. APLICABILIDADE.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que o
seguro garantia judicial, assim como a fiança
bancária, não é equiparável ao depósito em
dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151 do
CTN.
2. A utilização do sistema Bacen Jud antes de
entrar em vigor a Lei 11.382/2006 somente é
admitida quando esgotados os meios necessários
à localização de bens passíveis de penhora.
3. Se a decisão de 1o grau for posterior à vigência
daquele
regramento,
mostra-se
plenamente
possível o bloqueio de ativos financeiros, sem
estar condicionado à existência de outros bens
passíveis de constrição judicial.
4. Orientação reafirmada pela Corte Especial do
STJ no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, em
15.9.2010, sob o rito do art. 543-C do CPC. 5.
Embargos de Declaração acolhidos sem efeito
modificativo”
(EDcl
no
AgRg
no
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
10
ESPECIAL
No
1.274.750-SP,
2a
Turma,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 5.6.2012).
Esta Colenda 5a Câmara de Direito Público já se
manifestou sobre a matéria:
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SEGURO
GARANTIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXPEDIÇÃO
DE
CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. Consoante
decidido em REsp 1156668/DF, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, sob
regime do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, o oferecimento de seguro fiança não tem
aptidão para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, pois não equivale ao depósito integral
exigido pelo artigo 151, inciso II do Código
Tributário
Nacional.
Viável
tão
somente
a
expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do decidido em REsp
1123669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010,
(artigo 543-C do Código de Processo Civil).
Manutenção
da
decisão
na
parte
em
que
possibilitou a expedição de certidão - reforma
quanto à suspensão da exigibilidade do débito.
Recurso
parcialmente
provido”
(AI
no
2114105-34.2015.8.26.0000, Rel. Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j 21.3.2016).
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR -
PRETENSÃO
AO
OFERECIMENTO
DE
CARTA-
FIANÇA BANCÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
11
DO JUÍZO DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE
-
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO
DE REGULARIDADE FISCAL - POSSIBILIDADE. 1.
A carta-fiança bancária não é equiparável a
dinheiro. 2. Inteligência do artigo 151 do CTN e
Súmula n.o 112 do C. STJ. 3. Impossibilidade de
aceitação da carta-fiança, para a suspensão da
execução
fiscal
de
crédito
tributário.
4.
Admissibilidade do oferecimento de carta-fiança,
apenas e tão somente, para fins de expedição da
certidão de regularidade fiscal. 5. Ação cautelar,
julgada
procedente,
em
Primeiro
Grau.
6.
Sentença,
parcialmente,
reformada.
7.
Ação,
julgada parcialmente procedente. 8. Recurso de
apelação, apresentado pela parte requerida, parcialmente, provido” (AC no
8000864-06.2013.8.26.0014, Re. Desembargador
FRANCISCO BIANCO, j. 18.7.2016).
No mesmo sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGURO GARANTIA
- Irresignação do agravante em face da r. decisão
que aceitou o seguro garantia para garantir o
débito
tributário
-
Decisório
agravado
que
comporta parcial reforma - Seguro que não se
equipara ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a
taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
12
Súmula n.o 112 do STJ - Entretanto, é aceitável
para fins de emissão de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais e obstar
inscrição no CADIN, desde que regularmente
emitido e que garanta o adimplemento total do
débito - Precedentes do E. STJ e desta Colenda
Primeira Câmara de Direito Público - Contudo, no
caso em tela, o seguro prestado possui como
beneficiário a Fazenda do Estado de São Paulo,
pessoa
jurídica
diversa
da
Agravante
(PROCON/SP) - Alegação de que seria mesmo o
Estado de São Paulo beneficiário da multa que
não condiz com o disposto no art. 7.o da Lei
9.192/95 c/c o art. 38 da Portaria Normativa
Procon no 45, de 12/05/2015 - Garantia que deve
ser reputada imprestável para os fins pretendidos
pelo Agravado - Recurso parcialmente provido”
(AI no 2240846-85.2016.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito
Público,
Re.
Desembargador
RUBENS
RIHL, j. 11.4.2017).
“ICMS - AIIM - Seguro garantia - Suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário
-
Impossibilidade: O seguro garantia é suficiente
para autorizar a expedição de certidão positiva
com efeito de negativa e obstar a inscrição no
CADIN,
mas
não
acarreta
a
suspensão
da
exigibilidade do crédito, porque não equiparado
ao depósito do montante integral e às outras
hipóteses
legais”
(AI
no
2225275-74.2016.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargadora TERESA
RAMOS MARQUES, j. 20.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
13
“Ação cautelar inominada - Pretensão à expedição
de certidão positiva, com efeitos de negativa e
impedimento de inscrição do contribuinte no
CADIN - Caucionamento do débito fiscal por
seguro garantia - Possibilidade - Crédito tributário
que ainda não foi objeto de ação executiva -
Inteligência do art. 9o, II, da Lei no 6.830/1980 e
art. 656, § 2o, do Código de Processo Civil -
Garantia
que,
no
entanto,
não
suspende
a
exigibilidade do crédito - Precedentes desta Corte
e
do
STJ.
Recurso
desprovido”
(AC
no
1000939-13.2014.8.26.0053,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
LUÍS
GERALDO LANFREDI, j. 17.11.2015).
Assim,
possível
a
apresentação
do
Seguro
Garantia Judicial, desde que cumpridos os requisitos legais exigidos para
tanto, de modo a ser apto a garantir eventual pagamento do tributo
cobrado.
Anoto a inexistência de qualquer prejuízo ao Fisco
Estadual, de modo que não se revela adequado permitir ao credor a
utilização de outros meios coercitivos para compelir o devedor ao imediato
pagamento do débito, sendo notórios os prejudiciais efeitos advindos desse
ato.
Portanto, apresentado Seguro Garantia, e estando
o débito devidamente garantido por meio idôneo, fica a agravante impedida
de inscrever o nome da autora no CADIN ou encaminhar o título a protesto.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida, para reconhecer que o oferecimento de Seguro Garantia não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185972-14.2020.8.26.0000 -Voto no 28479
14
o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas
obstar a inscrição do nome da agravante no CADIN e o encaminhamento do
título a protesto, possibilitando a expedição de certidão de regularidade
fiscal. Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora